Tribunal: TJSP
Processo: 1018197-14.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido – Comprovação da contratação - Manutenção da condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos - Redução da multa – Observação do limite previsto no artigo 81, do CPC, e das peculiaridades do caso – Redução

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido – Comprovação da contratação - Manutenção da condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos - Redução da multa – Observação do limite previsto no artigo 81, do CPC, e das peculiaridades do caso – Redução para 2% sobre o valor da causa – Valor da causa que corresponde à soma do valor de todos os pedidos formulados – Art. 292, VI, CPC.
Recurso parcialmente provido.